Tribunal: TJMT
Processo: 1025559-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025559-61.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
IMPETRANTE(S): DR. WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA E OUTROS
PACIENTE(S): ANTONIO CARVALHO DE LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO CARVALHO DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos de incidente processual (PJE 1000521-20.2020.8.11.0106), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, ameaça, injúria, dano e embriaguez ao volante - art. 129, § 9o, art. 147, art. 140, art. 163, todos do CP e art. 306 do CTB- (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço no distrito da culpa e exerce atividade lícita; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 68567985), com documentos (ID 68567991/68570459).
Relatos.
Em 29.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial, com a seguinte fundamentação:
“[...] Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
Tenho que, se o custodiado constantemente agride e ameaça a vítima com intuito de lhe causar mal injusto e grave, a liberdade do increpado configura evidente perigo à esta, implica risco à integridade física da ofendida (§2o do artigo 12-C da lei Maria da Penha).
[...] Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ainda mais considerando que o artigo 12-C, §2o da lei 11.340 veda a concessão da liberdade provisória.
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento no artigo 312 do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.” (Conrado Machado Simão – juiz de Direito – ID. 65584467).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima MARIA GERALDA SILVA DE MOURA, haja vista que “o custodiado constantemente agride e ameaça a vítima com intuito de lhe causar mal injusto e grave”.
Todavia, inexistem registros de medidas protetivas deferidas em favor da vítima [Sistema Primus e PJE], a possibilitar juízo dedutivo da violência contumaz (TJMT, HC N.U 1010358-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 24.6.2020).
Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, ocupação lícita [tratorista], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade, e os crimes imputados [lesão corporal, ameaça, injúria, dano e embriaguez ao volante] são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Maria Geralda Silva de Moura e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO